Tribunal: TJES
Processo: 5001899-02.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001899-02.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA RAFAEL DE ARAUJO
RECORRIDO: CONECTJA TELECOMUNICACOES LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001899-02.2023.8.08.0047

RECORRENTE: ADRIANA RAFAEL DE ARAUJO;

RECORRIDO: CONECTJA TELECOMUNICACOES LTDA;

JUIZ SENTENCIANTE: Dr ALCENIR JOSÉ DEMO

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. CONTRATO ILEGÍVEL. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS, ANTE A EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, STJ. INVALIDAÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES NA VIA JUDICIAL EM AÇÕES PRÓPRIAS NÃO COMPROVADAS NOS AUTOS. INFORMAÇÃO TRAZIDA APENAS EM SEDE RECURSAL E SEM COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por ADRIANA RAFAEL DE ARAUJO em face de CONECTJA TELECOMUNICACOES LTDA.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que: “A parte autora alega que teve o nome negativado junto ao Serasa pela requerida indevidamente, sustentando a inexistência de qualquer vínculo entre as partes, pelo que pede a declaração de inexistência do débito, além de indenização por dano moral.”

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que: a) a requerida não logrou êxito em comprovar a regular contratação dos seus serviços de internet pelo requerente, de modo que deve ser declarada a inexistência do débito impugnado. Nesse sentido, destaco que o suposto contrato de Id. 30089287, além de estar inelegível, teve a assinatura contestada.

b) a internet teria sido instalada no município da Serra, sendo o autor residente em São Mateus, tornando verossímil a alegação de fraude na contratação.

c) não vejo como prosperar o pedido concernente à reparação por dano moral. Ora, em que pese ser evidente o ato ilícito praticado pelo demandado, ao proceder como o registro do nome do autor em cadastro protetivo de crédito, a despeito na inexistência de débito, o caso invoca aplicação da Súmula 385 do STJ, a qual dispõe que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, declarando a inexistência do vínculo, e improcedente o pedido de danos morais.

Irresignada com a sentença ADRIANA RAFAEL DE ARAUJO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença em relação à condenação por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença em relação aos danos morais, aduzindo que as negativações preexistentes teriam sido declaradas nulas em ações próprias, antes da prolação da sentença, “conforme sentenças transitadas em julgado, proferidas pelo juízo a quo (processo 5001901-69.2023.8.08.0047 – transitada em julgado em 20/05/2024) e pelo juízo do 2º Juizado Especial Cível daquela comarca (processo 5001898-17.2023.8.08.0047, transitada em julgado
em 09/02/2024), respectivamente”.

Em primeiro lugar, no caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais em relação à declaração de inexistência de débitos.

Por outro lado, em relação à existência de negativação preexistente, não foi comprovada a nulidade de tais negativações, de modo que esse ônus competia à parte Autora, do qual não se desincumbiu. A simples menção em recurso de que as negativações teriam sido anuladas em ação própria não são suficientes para tanto. Sendo assim, correta a sentença de origem ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, pela aplicação da Súmula 385 do STJ, a qual dispõe que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)